Tribunal: STF
Processo: HC 227990
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. CRIME IMPOSSÍVEL. RES DERELICTA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.049.938/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em segunda instância, a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado mediante escalada).  



    3. Absolvido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso à sentença absolutória, dando o Tribunal de Justiça provimento, em parte, ao apelo do Parquet, condenando o paciente ante a pena supramencionada. 



    4. Irresignada, a defesa formalizou recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, recorrendo do acórdão proferido pelo TJSP. 



    5. Negado provimento ao recurso defensivo por decisão individual do Ministro Relator, formalizou-se o mencionado agravo. 



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Ressalta ser atípica a conduta do agente, uma vez que este furtou “lixo”, reiterando a dispensabilidade destes bens para a própria vítima. Frisa o pequeno valor dos bens — fios elétricos e torneiras, totalizando o montante de R$ 90,00, subtraídos de casa abandonada por decorrência de um incêndio. Aduz que a reincidência e os maus antecedentes não possuem o condão de afastar a benesse. 



    7. Pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição da paciente ou, subsidiariamente, a definição do regime inicial aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. No caso dos autos, o paciente foi inicialmente absolvido pelo Juízo sentenciante ante a aplicação do princípio da insignificância. Argumentou que o ínfimo valor da res furtiva e a atipicidade da conduta que, segundo o Magistrado a quo, se configura como furto de “lixo”, ensejavam a incidência da bagatela: 



    “Contudo, compactuo com o entendimento da Defensoria Pública de que é, de fato, o caso de aplicar ao caso o princípio da insignificância. 



    Com efeito, os bens foram avaliados em solo policial em aproximadamente R$ 90,00, valor que por si já seria diminuto. Além disso, a própria vítima disse em Juízo que não mais tinham qualquer serventia e que seriam descartados. Inclusive, ela própria os tratou durante seu depoimento como “fios e torneiras velhos”, a demonstrar que a quantificação feita durante o inquérito no mínimo está supervalorizada. 



    Resumindo: embora demonstrada a autoria, inexiste a tipicidade porque o autor furtou lixo, nada mais que isso. 



    É certo que neste caso há qualificadoras que, segundo a sempre bem fundamentada manifestação do Ministério Público, seriam capazes de agravar o desvalor da conduta do acusado e, com isso, afastar a insignificância. 



    Quanto a este argumento, porém, parece-me que a própria existência da qualificadora do rompimento de obstáculo é duvidosa. Afinal, nem a vítima, nem o perito ou quiçá as testemunhas esclareceram ao certo os pontos exatos da subtração, tornando impossível saber se foram ou não extirpados da estrutura do imóvel com emprego de força. Neste ponto, então, prevalece o in dubio pro reo. 



    Resta, pois, apenas a qualificadora da escalada, esta sim satisfatoriamente provada. Contudo, em minha concepção, parece-me que se trata de circunstância incapaz de atribuir tipicidade à subtração de bens inservíveis, em que pese a existência, ressalto, de entendimentos em sentido contrário. 



    Finalmente, embora seja evidente que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais, rememoro que a insignificância está vinculada exclusivamente ao baixíssimo potencial ofensivo de uma conduta individualmente considerada, independentemente das circunstâncias pessoais de seu autor, de modo que tampouco enseja a pretendida condenação do acusado.” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos acrescidos). 



    12. Em decorrência da interposição de recurso à sentença do Juízo de piso, a aplicação do princípio foi afastada pelo TJSP em razão de o paciente ser multirreincidente em crimes patrimoniais e por conta das circunstâncias desabonadoras do fato. Ao realizar a dosimetria da pena, fixou-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado. Veja-se o que trecho pertinente do acórdão: 



    “Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do réu. 



    (...)



    A prova amealhada é amplamente desfavorável ao apelado. 



    De fato, a prova oral amealhada aos autos (fls. 254/259), acrescida do boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), fotografia (fls. 14/15) auto de reconhecimento de objeto (fls. 16), auto de entrega (fls. 17), auto de avaliação (fls. 105/106) e laudo pericial (fls. 159/161) não deixam dúvida de que os fatos ocorreram exatamente conforme descreve a denúncia, servindo como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituindo em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade. 



    A vítima declarou que é proprietária do imóvel, que está fechado, desocupado e desprovido de energia elétrica ou água encanada. Na data dos fatos, soube pelos policiais militares que uma pessoa havia sido presa com uma caixa que continha fios e torneiras que haviam sido retirados de seu imóvel. Esclareceu que o imóvel havia sido atingido por incêndio antes dos fatos, estava parcialmente destruído e precisa de extensa reforma. 



    A palavra do representante da vítima, evidentemente, merece crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima, de acusar os réus leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova. 



    Importa considerar, ademais, que no caso em foco a palavra da vítima está absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de informação carreados para os autos, em especial os seguros relatos dos policiais militares Renan Garlet Rodrigues e Kallel Christianini Barbosa, os quais esclareceram que a guarnição foi acionada via COPOM para averiguação de atitude suspeita de um indivíduo que vestia camiseta listrada, bermuda preta e boné. Abordaram o acusado e ele informou que adentrou o imóvel da vítima, mediante escalada, e subtraiu a fiação elétrica e as torneiras. O imóvel não estava em boas condições, embora estivesse completamente fechado por fora. 



    É o que basta para a condenação do apelado, preso em flagrante na posse da res furtiva. 



    Ora, como tenho decidido reiteradamente, a inexpressividade do valor do bem subtraído ou a ausência de prejuízo da vítima não autorizam a aplicação do princípio da insignificância, haja vista que não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta do agente. 



    Realmente, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, o princípio da insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado apenas e tão somente com base no valor dos objetos subtraídos no caso, avaliados em R$ 90,00, conforme consta do auto de avaliação (fls. 105/106). Devem ser considerados, também, outros requisitos, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    (...)



     No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem simultaneamente presentes. Ora, a conduta do acusado, tal como descrita na denúncia, passa ao largo da inexpressividade penal. O réu, decidido a saquear bens alheios, mediante escalada, adentrou o imóvel da vítima e subtraiu torneiras e fios que ali estavam. Não é possível falar, portanto, em mínima ofensividade da conduta, revelando o comportamento do acusado relativa periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade. 



    Ademais, não se reconhece a insignificância penal em se tratando de réu portador de péssimos antecedentes e reincidente específico (fls. 43/71), com forte inclinação ao crime, como é o caso do ora apelado, que praticou o presente crime enquanto usufruía do regime aberto por condenação anterior, com considerável tempo de pena ainda por cumprir (término previsto para 2026).” (e-doc. 10; p. 4-9; grifos acrescidos). 



    13. No ato dado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas trazidas pelo Tribunal de Justiça, reiterando, especialmente, os maus antecedentes do paciente e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, manteve o regime inicial de cumprimento de pena fechado: 



    “Nesse passo, ao assim decidir, a Corte recorrida está em consonância com a jurisprudência de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça, as quais reconhecem que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, ante a relevância da conduta do agente, comprovada pela sua extensa folha de antecedentes (e-STJ, fls. 51-69), e, posteriormente, pratica novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto. 



    Com efeito, verifica-se contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 



    Nesse passo, mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da tipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. Por fim, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) 



    (...) 



    Com efeito, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Em verdade, em que pese a Súmula 269/STJ reconhecer a possibilidade de fixação do regime semiaberto para o desconto de penas impostas a réus reincidentes, se a pena-base não foi estabelecida no piso legal, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime prisional fechado é o cabível.”



    14. Na espécie, apesar da reincidência, avalio que a conduta (furto qualificado) mostrou-se insignificante, inexistindo lesão jurídica relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio). 



    15. Além dos bens subtraídos possuírem valor diminuto (fios elétricos e torneiras, avaliados em R$ 90,00), consoante o veiculado na sentença absolutória (e-doc. 7, p. 3), estes não tinham valor patrimonial para a vítima. 



    16. De acordo com o Juízo a quo, a casa em que se encontravam os bens furtados pelo paciente havia passado por um incêndio que destruiu maior parte de estrutura física. A própria vítima, por meio de gravação obtida sob o crivo do contraditório, afirmou que os bens furtados “eram ‘velhos’ e que não seriam aproveitados para qualquer finalidade” (e-doc. 7, p. 2). Reiterou que a casa seria reformada e que os bens furtados que guarneciam a residência não seriam reutilizados na reforma, se tornando “lixo”. Portanto, tampouco a escalada mereceria agregar desvalor, haja vista que a casa estava ainda desabitada, sem energia e água.



    17. No caso dos autos, dentre os parâmetros definidos por esta Corte, no âmbito do HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), a conduta do paciente se enquadra dentre as lesões que se mostram inexpressivas em face do bem jurídico tutelado, uma vez que os bens furtados eram indiferentes à vítima, afirmando que seriam jogados no “lixo”, estando em imóvel desocupado por ter sofrido incêndio. 



    18. Ademais, importante ressaltar que seria possível até mesmo cogitar a conduta de furtar bem abandonado como crime impossível. Trazido pelo Código Penal em seu art. 17, o crime impossível se configura como conduta tentada que, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, não se consuma. 



    19. Uma vez que os bens furtados pelo pacientes foram abandonados pela vítima, considerando sua destinação ao lixo, os fios e torneiras subtraídos não possuiriam mais o condão de lesar seu patrimônio, se tornando absolutamente impróprios para a consumação do delito em tela. 



    20. Mesmo que a conduta do paciente fosse culpável e ilícita, inexiste tipicidade ante os fatos narrados, uma vez que não houve lesão ao bem jurídico protegido, não podendo se furtar bem móvel que não integra patrimônio alheio. 



    21. Portanto, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade da conduta, na espécie.



    22. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



    23. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    24. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos acrescidos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos acrescidos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos acrescidos).



    25. Por todo o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação constante dos autos do processo nº 1500970-40.2021.8.26.0599, originário da 1ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator